Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-68.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DIAS BRENTINI - CPF: 409.779.258-03 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005044-68.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005044-68.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO: DJALMA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S.A., de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A questão – impenhorabilidade do bem de família - fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à alegada preclusão consumativa que impede que questão já apreciada em definitivo no processo seja reapreciada. Requer, assim, o pronunciamento acerca da vedação de reanálise de matéria de ordem pública em definitivo.

Sustenta, também, que o v. acórdão nada manifestou quanto à falta de comprovação do bem ser o único de propriedade do devedor.

Postula pelo provimento do recurso a fim de afastar os vícios apontados e, aplicado o efeito modificativo, indeferir a condição de bem de família do imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste.

Contrarrazões (id 92658456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005044-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto com o fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, no caso, o imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste, que o agravante, ora embargado, sustenta ser a residência da família.

Nesse contexto, conquanto as razões do banco ora embargante, o v. acórdão entendeu por afastar a alegada preclusão, bem como que o executado comprovou que o imóvel penhorado se trata de bem de família.

Quanto à preclusão, este Relator tem o entendimento de
“
a questão – impenhorabilidade do bem de família - fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição”
.

Por seu turno, quanto à comprovação de se tratar de bem de família, o v. acórdão registrou que:

“...os documentos colacionados pelo agravante (faturas de energia elétrica e carnê de IPTU) ao impugnar a penhora, se mostram eficientes a demonstrar que se trata da moradia do agravante e sua família.

Não fosse isso, chama atenção o fato de que a esposa do executado, ora agravante, foi citada da ação exatamente no endereço do imóvel sub judice, o que revela a sua utilização pelo núcleo familiar.”

Ora, a toda evidência, os documentos colacionados, ainda em primeiro grau, se apresentaram eficientes a comprovar se tratar de bem de família, vale dizer, local de moradia do executado e de sua família.

Ademais, cumpre registrar que cabe ao credor o ônus da prova de que o bem penhorado não é o único imóvel do devedor, ou melhor, que não é único imóvel residencial em nome do executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA/EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE – FATO NEGATIVO. Sendo o imóvel objeto de constrição judicial bem de família, é ele impenhorável, não respondendo por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, conforme determina o art. 1º da Lei nº 8.009/90. Tratando-se de prova de fato negativo, incumbe ao exequente/agravante a comprovação da existência de outro imóvel residencial em nome da executada/agravada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJGO – Agravo de Instrumento 0332248-32.2014.8.09.0000. 5ª Câmara Cível. Des. Olavo Junqueira de Andrade)

Depois, frisa-se, os documentos juntados pelo executado permitem concluir que reside no local.

Anota-se, ainda, que, como consignado no v. acórdão, a ata notarial, embora colacionada neste grau de recurso, tão somente corrobora os documentos apresentados ao Juízo.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do embargante. Em verdade, o que o embargante denomina de omissão diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Realça, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes nos declaratórios, cuja rejeição, nesse contexto, não implica contrariedade ao art. 1.022, do CPC. Nesse sentido, os precedentes do STJ
: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021